Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Nos termos do art. 511, do CPC, é aplicável à liquidação provisória o Livro I da parte especial do CPC. Ademais, conforme art. 319, VI, do CPC, a petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Além disso, conforme art. 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Em demanda que trata de liquidação provisória de sentença coletiva n° 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, é o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, a juntada do documento de cédula rural é suficiente para o processamento da ação. Precedentes TJDFT.

3. O ônus de apresentar os documentos necessários à realização dos cálculos pode ser atribuído à instituição bancária, haja vista possuir os meios adequados para a produção da prova, em conformidade com o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil; sobretudo quando se trata de documentos referentes às operações bancárias havidas há mais de 30 (trinta) anos. Precedentes

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(Acórdão 1414381, 07253850220218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)